Tribunal: CARF
Processo: 10380.726708/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726708/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ BEZERRA DE MENEZES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726708/2011-81
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726708/2011-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 62/66, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$74.234,83, sendo R$38.493,56 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fls. 33/39, cujo resultado
era de imposto a pagar no valor de R$8.874,46 - fl. 65. De acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. 63/64 a autoridade fiscal constatou ocorrências de
deduções indevidas a títulos de: 1) despesas médicas, no valor de R$3.976,56; 2) pensão
alimentícia judicial, no valor de R$136.000,00; ambas sob a justificativa: "regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data".
Cientificado(a) da exigência o(a) interessado(a) apresentou a impugnação/solicitação de
revisão de ofício de fls. 2/7, instruída com os elementos de fls. 8/61. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal, trazendo suas razões de mérito, apresentando os
documentos que as fundamentaram, e discutindo a tempestividade de sua defesa,
argumentando que "embora dirigida ao endereço do contribuinte, a referida notificação
foi recebida por terceira pessoa, chegando às mãos do interessado somente após
decorrido o prazo de impugnação".
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio do devido processo legal
b) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
e) cerceamento de defesa por nulidade da intimação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DAS PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726708/2011-81

Inicialmente há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do
Decreto n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando
da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura
III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, o litígio recai sobre a tempestividade ou não da impugnação
apresentada pelo contribuinte, já que as demais questões de mérito não foram analisadas pelo
órgão julgador.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Na hipótese dos autos torna-se necessário verificar, de plano, a tempestividade da
impugnação apresentada, isso porque entendeu a autoridade preparadora, conforme
despacho de fl. 73, ter o notificado apresentado preliminar nesse sentido.
Assim, na presente circunstância, passa-se à análise se a defesa de fls. 2/7 foi
apresentada dentro do prazo legal, ou não.
A legislação vigente sobre o tema, especificamente os artigos 5o, 14, 15 e 23, do
Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações posteriores, a seguir transcritos,
estabelece:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726708/2011-81

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726708/2011-81

I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) [destaques não originais]
Como se vê, os dispositivos legais transcritos determinam que a impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, devendo ser apresentada no prazo
fatal e peremptório de 30 (trinta) dias da ciência do Auto de Infração lavrado.
O supra transcrito art. 23, autoriza, no seu caput, a intimação: por via postal, pessoal, e
por meio eletrônico. Esclareça-se, por oportuno, que sendo esse um direito potestativo
da autoridade lançadora, não existe ordem de preferência, é o que dispõe o §3o do
mesmo artigo.
Ao contrário da intimação pessoal, onde apenas o sujeito passivo e seu preposto estão
habilitados a tomar ciência, o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 23, II, não especifica
a quem deve ser entregue a intimação por via postal, considerando tal fato irrelevante,
ou seja, é o bastante, quando a intimação é feita por via postal, para se dar por
cientificado o sujeito passivo, que tenha havido a entrega da intimação em seu domicílio
tributário, independentemente da pessoa que a recebeu.
Cabe comentar que na Notificação de Lançamento de fls. 62/66, emitida em
09/03/2011, consta o domicílio tributário eleito pelo contribuinte à época, conforme
inclusive consta da defesa apresentada, fl. 2, Rua Ana Bilhar, 867, apto 1401, Meireles,
Fortaleza - CE, CEP 60160-110, para o qual foi enviada.
Sobre a questão, então, do acolhimento ou não da defesa apresentada, de pronto, não há
hesitação deste relator em afirmar que a impugnação de fls. 2/7 se deu realmente a
destempo, visto que o AR – Aviso de Recebimento de fl. 68 mostra que a referida
Notificação foi recebida em seu domicílio fiscal em 23/03/2011.
Sendo assim, e levando em conta que a legislação transcrita anteriormente é clara no
sentido de que os prazos são contínuos e peremptórios, no caso presente, a defesa do
contribuinte deveria ter sido apresentada até 25/04/2011 (segunda-feira), ou seja, 30
(trinta) dias da ciência via postal que lhe foi dada, 23/03/2011 (quarta-feira); no entanto,
o interessado a apresentou somente em 13/07/2011.
Em face disso, cumpre esclarecer que nos casos de impugnação apresentada a destempo
não é cabível o julgamento de primeira instância, salvo para apreciar preliminar de
tempestividade, conforme dispõe o Ato Declaratório Normativo no 15 de 12/07/1996 da
COSIT, in verbis:
“O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições...
...........................................................................................
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei)
Essa determinação também está estabelecida no art. 28 do Decreto no 70.235/1972: “Na
decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso”. (grifei)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726708/2011-81

Isso quer dizer que quando não for superada a preliminar argüida, seja de
tempestividade, nulidade, decadência e etc..., ocorre preclusão processual, ficando
impedido o julgador de apreciar demais preliminares e razões de mérito, além de
conhecer os documentos de defesa.
Posto isso, conclui-se por não acolher a preliminar de tempestividade argüida pelo
contribuinte e, quanto ao mérito, por não conhecer da impugnação apresentada, por
incompatível, a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada
pelo art. 1o da Lei 8.748/93.
Por outro lado, a autoridade fiscal competente poderá, se entender cabível, rever de
ofício o lançamento, nos termos do art. 145, III c/c art. 149, do Código Tributário
Nacional – CTN.
Voto, pois, por considerar improcedente a impugnação de fls. 2/7.
Heimar Rezende Marcello
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, Negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 118
DF CARF MF
Original